Tribunal: TJBA
Processo: 0099998-40.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0099998-40.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: Maria da Silva Gonçalves

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. VERBA SUCUMBENCIAL IRRISÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 8º DO CPC E TEMA 1076 DO STJ.
RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença com a consequente improcedência da ação originária, arbitrou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do baixo valor da causa e da inexistência de condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º do CPC.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa estipulado pelos autores foi de R$ 1.000,00, tornando irrisório o montante resultante da aplicação do percentual de 15% para fixação dos honorários advocatícios.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP (Tema 1.076), firmou a tese de que é admissível o arbitramento de honorários por equidade quando o valor da causa for muito baixo.

5. No caso em análise, inexiste condenação, pois o recurso de apelação foi provido para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, justificando-se a fixação dos honorários por equidade, observados os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

6. Considerando a ausência de complexidade da causa, a desnecessidade de realização de audiências e o fato de que a questão foi decidida com base em tese firmada em IRDR, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00, mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida aos autores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na apelação nº
0099998-40.2011.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como embargada,
MARIA DA SILVA GONÇALVES
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.